Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Reconhecimento. honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu impugnação por excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor decotado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há preclusão ou impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que reconhece excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. O excesso de execução somente pôde ser aferido após a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, em conformidade com os parâmetros fixados nos agravos de instrumento anteriormente julgados.
4. Não há rediscussão da matéria nem preclusão, pois a fixação dos honorários decorreu da decisão que homologou os cálculos e reconheceu o excesso.
5. É admissível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que reduz o valor executado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 410).
6. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não demonstrada probabilidade do direito nem perigo de dano grave.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I; 932, II; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410.